Tribunal: STF
Processo: Rcl 77868
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: MÉRITO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1.  Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Wagner Ceci Brando, em 30.3.2025, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Quadragésima Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, no Processo n. 50064474920214025121, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF:



    “A parte autora, qualificada na petição inicial, ajuizou ação, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual pede a condenação da parte ré a proceder à atualização de sua conta individual, vinculada ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por índice distinto da TR – taxa referencial. Como causa de pedir, a parte autora alega que a TR é fator de reposição inferior à variação inflacionária experimentada pelo titular da conta, o que, por conseguinte, implicou perda patrimonial inconstitucional (art. 5º, XXII, da Constituição da República de 1988). Aduz que o direito à preservação de seu patrimônio, como consectário do direito à propriedade, impõe a adoção de índice distinto para atualização monetária do saldo de sua conta individual fundiária.



    2. Em 17 de junho de 2024, a ata de julgamento da ADI 5090/DF (Pleno, Rel.p/acórdão Min. Flávio Dino) foi publicada, o que possibilita a continuidade da tramitação processual e o julgamento imediato da causa, de acordo com o art. 95, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e os arts. 323, II, e  1.040, III, do Código de Processo Civil.



    3. Ao proceder à análise do pedido formulado, sublinho que o Supremo Tribunal Federal já adotou o entendimento de que ’não há direito adquirido à aplicação dos índices de correção monetária em face dos planos de estabilização econômica nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (v. Informativos 185 e 197). O Tribunal, por maioria, considerando que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não tem natureza contratual, mas sim institucional, aplicando-se, portanto, a jurisprudência do STF, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico (...)’ (RE 226.855-RS, Rel. Min. Moreira Alves, 31.08.2000, Informativo STF n. 200). O Supremo Tribunal Federal afirmou a inexistência de direito à incidência de índice que melhor recompusesse a variação inflacionária no período, tendo ressaltado que a procedência dos pedidos de aplicação de índices, distintos daqueles efetivamente incidentes nas contas, estava atrelada ao conflito intertemporal oriundo das sucessivas disciplinas normativas de correção das contas fundiárias.



    4. A Lei n. 8.036/90, em seu art. 13, caput, dispõe que os saldos das contas individuais do FGTS são corrigidos pelos índices aplicados para ‘atualização dos saldos dos depósitos de poupança’, os quais são remunerados pela Taxa Referencial – TR, nos termos do art. 7º, caput, da Lei n. 8.660/93. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade da Taxa Referencial para atualização monetária dos débitos fazendários (ADI 4357/DF, Rel. p/acórdão Min. Luiz Fux, DJE 25/09/2014), tenho convicção pessoal de que a natureza institucional do FGTS impõe apreciação distinta, pois os depósitos não estão voltados exclusivamente à preservação de patrimônio do titular da conta, uma vez que os valores recolhidos são utilizados em variadas políticas públicas, o que denota a impossibilidade de ser identificado direito à recomposição patrimonial paritária à inflação.



    5. A despeito disso, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADI 5090, declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, da aplicação da TR para atualização das contas fundiárias, bem como determinou que caberia, ao Conselho Curador do Fundo, a definição de remuneração distinta nas hipóteses em que ela seja inferior ao índice oficial de inflação (IPCA). A propósito, transcrevo o resultado da decisão publicada no DJE em 17/06/2024: (...)



    6. A impossibilidade de a declaração de inconstitucionalidade ter efeitos retroativos e a afirmação da competência do Conselho Curador do FGTS para definição de índice outro nas hipóteses em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS ficar aquém do IPCA impõem a improcedência do pedido formulado pela parte autora, por meio do qual se objetivava a fixação de indexador distinto para correção retroativa e prospectiva de saldo de sua conta fundiária.



    7. Posto isso, resolvo o mérito e julgo improcedente o pedido, nos termos dos arts. 332, II e 487, I, do Código de Processo Civil” 
(e-doc. 8).



    2. O reclamante afirma que “o Juiz de primeira instância julgou improcedente a ação proposta pelo Reclamante, extinguindo o processo com resolução do mérito, sob a fundamentação de que os Tribunais Superiores já se manifestaram de forma negativa sobre a matéria, inclusive ao declarar a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 62/2009, sem, contudo, apagar a taxa referencial do mundo jurídico, de modo que, a alegação de manipulação ou violação a qualquer direito patrimonial do trabalhador estaria superada” (fl. 6).



    Alega que “a referida sentença afronta decisão expressa do Supremo Tribunal Federal, na qual o Ministro Luís Roberto Barroso ordenou a suspensão do trâmite de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária do FGTS, até 230 o julgamento definitivo da ADI 5090” 
(fl. 6).



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar “para que seja cassada a decisão de primeira instância que julgou improcedente a ação proposta pelo Reclamante e determine a suspensão do processo até a decisão em definitivo desta E. Corte Superior, garantido, a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Barroso na ADI 5090” (fl. 7).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, confirmando-se a liminar, a fim de declarar nula a sentença de primeira instância nos autos do Processo n. 5006447-49.2021.4.02.5121 e, todos os atos deles decorrentes” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao proferir sentença na ação ajuizada pela reclamante na origem, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Luís Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.090.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 6.9.2019, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC, para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Tem-se naquela decisão:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).



    Em 12.6.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 
julgou, parcialmente procedente, o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, para afastar, com efeito ex nunc, a utilização da taxa referencial. Consta da ata de julgamento:



    “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação. Vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin, que julgavam parcialmente procedente o pedido para declarar que a remuneração das contas do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança, modulando os efeitos para os novos depósitos efetuados a partir de 2025. Ficaram vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que julgavam inteiramente improcedente o pedido” (DJe 17.6.2024).



    A orientação ali firmada aplica-se a partir da publicação da ata de julgamento apenas aos depósitos ocorridos depois daquele julgamento, não retroagindo para incidir sobre os saldos existentes nas contas vinculadas ao FGTS. A circunstância de estarem pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos contra essa decisão não subtrai o efeito vinculante da decisão, tampouco inibe sua incidência imediata.



     Deve-se registrar ser assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes produzem efeitos desde a publicação da ata do julgamento. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQ 
N. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 6.999-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 7.11.2013).



    “O cabimento da reclamação não está condicionado a 
publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido” (Rcl n. 3.632-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 18.8.2006). 



    A circunstância de a autoridade reclamada ter aplicado à 
espécie vertente entendimento afirmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 enquanto pendem de julgamento embargos de declaração não caracteriza afronta à autoridade deste Supremo Tribunal. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora